Tribunal: TCU
Processo: 028.735/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9408/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.735/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabrício Comecanha de Lima (CPF XXX.573.892-XX); Giulianno Pereira de Sousa (CPF XXX.411.003-XX); Givaldo Evaristo Rodrigues (CPF XXX.814.933-XX); Jefferson Nunes dos Santos (CPF XXX.259.951-XX); Lauro Rodrigo Sousa Rocha (CPF XXX.144.443-XX) e Lauro dos Santos Duailibe (CPF XXX.338.343-XX). 1.2. Entidade: Banco da Amazônia S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.